Tribunal: TJDFT
Processo: 0713242-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. NÃO PROVIMENTO.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material - art. 1.022 do CPC.
2. Omissão consiste no silêncio do órgão julgador sobre pedido formulado pelas partes, questão relevante ou fundamento autônomo e suficiente deduzido no processo.
3. O acórdão impugnado reconheceu os abalos sofridos pelo autor/embargante decorrentes da não prestação pela ré/embargada SUL AMÉRICA de serviço de urgência, bem enfrentado e suficientemente resolvido o pedido de majoração da verba indenizatória (definição de que bem observados os parâmetros traçados pela jurisprudência pátria: nível cultural do causador do dano; condição socioeconômica do ofensor e do ofendido; intensidade do dolo ou grau da culpa, se for o caso, do autor da ofensa; efeitos do dano no psiquismo do ofendido; repercussões do fato na comunidade em que vive a vítima e o fim pedagógico da reparação - STJ. REsp 355.392/RJ. Terceira Turma. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Relator para o acórdão Ministro Castro Filho. Julgado em 26/03/2002. DJ 17/06/2002, p. 258), mantido o valor de R$5.000,00 – cinco mil reais – porque quantia “adequada para satisfazer a justa proporcionalidade entre a conduta da ré e o prejuízo sofrido pelo autor, não representando fonte de enriquecimento sem causa deste, bem como se prestando para punir adequadamente aquela por sua conduta lesiva e, assim, cumprir a função punitivo-preventiva a que se destina” (ID 14204311, p. 1)
4. Precedentes referidos pelo embargante (os quais teriam, face alegada reincidência do causador do dano, fixado verba indenizatória superior a R$5.000,00) não ostentam efeito vinculante. E se o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos recursais (precedentes do STJ e TJDFT), isto significa que não há que se falar em distinguishing entre o caso em comento e cada precedente sem efeito vinculante eventualmente invocado por apelante.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.